Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746997-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: BELMIRO ARRIVABENE FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas 0725472-18.2018.8.07.0015 por ela ajuizada em face de BELMIRO ARRIVABENE FILHO (agravado), fixou o lapso temporal objeto da prova pericial deferida na origem. Eis o teor do decisum questionado (ID. 65748411 dos autos de origem): “Trata-se de ação de prestação de contas movida por ROSANE MARIA DIEHL em desfavor de BELMIRO ARRIVABENE FILHO e JULIA MARIA DIEHL ARRIVABENE (petição inicial emendada ID 22461517). Em síntese, a decisão de ID 38544161 julgou procedente em parte o pedido de exigir contas para determinar ao réu BELMIRO a prestação de contas da administração dos bens sub judice na ação de partilha perante o Juízo de Família, a partir de março de 2013 até a data da efetiva dissolução da sociedade conjugal, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Parte autora comunicou a interposição de recurso ao juízo a ID 43282198 (AGI n. 0717048-95.2019.8.07.0000). Em razão da controvérsia entre as contas apresentadas pelo demandado e a manifestação da demandante, foi deferida a ID 60101427 a produção de prova pericial, a fim de verificar a existência de 'fraude' e de 'apropriação' pelo demandado quando da administração dos bens de propriedade do ex-casal. Requer o perito nomeado nos autos a ID 63399079 que seja definido pelo Juízo o lapso temporal que será objeto do trabalho pericial (2013 a 2017 ou 2013 a 2019). Pois bem, analisando o julgamento do recurso da autora (AGI n. 0717048-95.2019.8.07.0000) observa-se que foi negado provimento ao recurso, estando pendente de trânsito em julgado ante a interposição de Agravo em REsp.” Desse modo, nos termos da decisão de ID 38544161, o lapso temporal objeto da perícia é de 23/03/2013 até 21/09/17 (decretação do divórcio). Saliente-se que a parte autora apresentou quesitos a ID 65326329. Portanto, intime-se o perito judicial nomeado nos autos para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 465, § 2o, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo concordância quanto ao valor dos honorários, intime-se o demandado para depositar os honorários do perito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no valor de 50%, nos termos do art. 95 do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 20892169, p. 01-16), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o presente recurso objetiva corrigir o período para fins de prestação de contas em que é obrigado o Agravado a prestá-la, pois ele ainda encontra-se como administrador das 05 (cinco) empresas “Escolas Wizard”, além de outros bens, bem como nega-se a prestar contas a recorrente (p. 02 e 04); b) ainda que não tenha ocorrido a definitiva partilha de bens (estão separados de fato desde 2011), mostra-se cabível o presente recurso, pois envolve decisão parcial de mérito, conforme precedente do STJ (p. 02); c) a decisão anterior do juízo singular determinou que o período da prestação de contas seria até a data da efetiva dissolução do condomínio, o que ainda não ocorreu e que já foi objeto de pretérito recurso (p. 05-06). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para determinar ao agravado que preste contas durante todo o período em que permanecer como administrador dos bens de propriedade do ex-casal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, fixando-se, como termo final da obrigação de prestar contas, o momento em que o agravado passe, em definitivo, os bens que ficarão com ela (p. 14-16). Sem preparo, diante da decisão interlocutória de adiamento do recolhimento das custas (IDs. 23280520 e 38544161 dos autos principais). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é o entendimento exarado na origem de que o lapso temporal objeto da perícia é de 23/03/2013 até 21/09/2017, momento em que houve a decretação do divórcio entre as partes. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão interlocutória que julgou a 1a fase da Ação de Exigir Contas. Assim concluiu o eminente Magistrado a quo, em decisão proferida em 01/07/2019 (ID. 38544161 dos autos de origem): “(...) Diante de tais razões, com fundamento no artigo 550 do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de exigir contas para determinar ao réu BELMIRO a prestação de contas da administração dos bens sub judice na ação de partilha perante o Juízo de Família, a partir de março de 2013 até a data da efetiva dissolução da sociedade conjugal, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Em relação à 2a demandada, excluo da relação processual diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a ação de prestação de contas à luz do art. 485, VI do CPC. (...)” (destaquei) Contra esta decisão, a presente agravante ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE opôs o Agravo de Instrumento no. 0717048-95.2019.8.07.0000 em 22 de agosto de 2019, o qual foi distribuído a esta egrégia 7a Turma Cível, sob a relatoria do eminente e atual Presidente desta Corte Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Naquele pretérito recurso, a presente recorrente formulou a mesma pretensão que agora novamente submete a esta instancia recursal. Assim pleiteou naquela oportunidade (ID. 10771377 do AI 0717048-95.2019.8.07.0000): “(...) 26. Seja ao final recebido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, inclusive para tornar definitiva a medida deferida em sede de antecipação de tutela, para reformar a r. Decisão Interlocutória agravada ID 38544161 e 40971563, e consequentemente decidindo-se pela procedência integral do presente Recurso, para determinar que o marco inicial para a obrigação de prestar contas por parte do Agravado de todos os bens sub judice da ação de partilha perante o Juízo de Família (Processo PJE TJDFT no 0006805-25.2013.8.07.0007), terá como data inicial 20 de outubro de 2011 (separação de fato) até a data em que o Agravado passe definitivamente para a Agravante a administração dos bens que ficarão com ela, ou seja, enquanto for o administrador dos bens, inclusive até mesmo após a decretação da partilha de bens, obrigatoriamente o Agravado prestará contas à Agravante.” (destaquei) Aquele Agravo de Instrumento foi conhecido e improvido, consoante entendimento consolidado na ementa constante no ID. 11442706 do AI 0717048-95.2019.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVÓRCIO. PARTILHA SUB JUDICE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DAS DATAS DEFINIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01. “Durante o período compreendido entre a separação de fato e a efetiva dissolução da sociedade conjugal, o cônjuge que permanece na administração dos bens do casal pode ser compelido por seu consorte à exigência de prestar as contas referentes ao patrimônio comum”. (Acórdão n.894328) 02. O prazo para exigir as contas deve ser compreendido entre a separação de fato e até a sentença que decreta o divórcio. 03. Recurso desprovido. Unânime. Já o pedido final desta ação é praticamente idêntico àquele formulado no seu pretérito recurso. Confira-se: “(...) 34. Seja ao final recebido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, inclusive para tornar definitiva a medida deferida em sede de antecipação de tutela, para reformar a r. Decisão Interlocutória agravada ID 65748411, e consequentemente decidindo-se pela procedência integral do presente Recurso, para determinar que, enquanto o Agravado permanecer como administrador dos bens de propriedade do ex-casal, está obrigado a prestar contas dos bens, conforme determina os artigos 668 e 1.020 do Código Civil, até a data em que o Agravado passe definitivamente para a Agravante a administração dos bens que ficarão com ela, ou seja, enquanto for o administrador dos bens de propriedade do ex-casal, e em estado de mancomunhão, obrigatoriamente o Agravado prestará contas à Agravante, conforme artigos 668 e 1.020 do Código Civil.” Portanto, o que a agravante ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE busca com este recurso é rediscutir um tema que já foi objeto de prévio inconformismo recursal – que, atualmente, encontra-se em processamento junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça –, não podendo esta discussão ser novamente aberta, em decorrência da incidência da preclusão consumativa (art. 507 do CPC). É como pensa esta Corte, em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288787, 07246422920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. (...) 2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265171, 07281071420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1259110, 07230741220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). Em acréscimo, observo que a douta Ministra Nancy Andrighi, relatora do Agravo em Recurso Especial no. 1.725.324/DF – originado daquele pretérito AI 0717048-95.2019.8.07.0000 –, proferiu em 23 de outubro do corrente ano decisão monocrática dando provimento aquele recurso e modificando o termo final para a prestação de contas do agravado BELMIRO ARRIVABENE FILHO. Assim expos a ilustre Ministra em sua conclusão: “(...) Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo, para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para reformar o acórdão recorrido, de modo a determinar que a prestação de contas deverá ocorrer entre a data da separação de fato (23/03/2013) até a data da partilha de bens. (...)” (destaquei) Portanto, a matéria já está sendo devidamente analisada em recurso próprio, não sendo admitida a agravante trazê-la novamente a debate, em razão do óbice estampado no art. 507 do CPC, devendo, pois, aguardar o trânsito em julgado do seu primevo recurso. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora